Tribunal: TJDFT
Processo: 0020376-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020376-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOELMA LOUBACK RECORRIDOS: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES JULGADAS EM CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. AUTOS No 2015070382-4. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. PERÍCIA DEFERIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. ÔNUS DA DESÍDIA. PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO REVISIONAL. ENCARGOS DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DESCARACTERIZADA A MORA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE JUROS. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. AUTOS No 201501098720-5. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE IMÓVEL. RECONVENÇÃO. APELAÇÃO. RESCISÃO FUNDADA NA FALTA DE PAGAMENTO. MORA. DESCARACTERIZADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PREJUDICADO. 1. Ação revisão contratual e consignação em pagamento no 2015070382-4. 1.1. Preliminar error in procedendo. Deferida a perícia contábil suscitada, que só não foi realizada por falta de apresentação de documentos pela parte contrária, não há de se falar em cerceamento de defesa, porquanto a parte que deixou de apresentar os documentos necessários arcou com o ônus de sua desídia. 1.2. O indeferimento liminar na ação de consignação não pode prejudicar o consumidor que, por mais de uma vez, buscou depositar os valores que entendia como correto, enquanto discutia os valores controversos. 1.3. Reconhecida a existência de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, devendo ser oportunizado ao devedor o pagamento dos valores realmente devidos. 1.4. Caracterizada a cobrança irregular, deve ser realizado cálculo do valor devido, expurgando-se os juros capitalizados e adicionando apenas a correção monetária, oportunizando-se à compradora realizar o pagamento deste valor no prazo de 15 (quinze) dias. 1.5. A utilização da Tabela Price, por si só, não significa automaticamente a existência de juros capitalizados, dependendo de outros fatores de cálculo. Ainda que se use a aludida tabela, é possível fazer cálculo comparativo com outro sistema de amortização a fim de se verificar a existência de capitalização de juros. 2. Ação de rescisão contratual no 201501098720-5. Reconvenção, apelação. 2.1 Ação de rescisão contratual e reintegração de posse baseada no atraso do pagamento das prestações. Valores discutidos em ação autônoma de consignação em pagamento. 2.2 Ação de consignação em pagamento julgada procedente e afastada a mora do devedor. 2.3 Não caracterizada a mora do devedor não subsiste fundamento para ação de rescisão contratual e reintegração de posse. Ação julgada improcedente. 2.4 Pedidos correlacionados à rescisão contratual prejudicados. Autos 2015.01.1.070382-4 - PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a mora, permitindo a consignação do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias, após a realização de novo cálculo com exclusão da capitalização de juros determinada em sentença. Autos no 2015.01.1.098720-5 - APELO PROVIDO, reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de rescisão contratual. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024